Tribunal: TJDFT
Processo: 0706323-27.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706323-27.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. APELADO: IDELMINO RAMOS NETO D E C I S Ã O Trata-se de Recurso de Apelação interposta pela ré FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos de Ação do Procedimento Comum, movida por IDELMINO RAMOS NETO em que pretendeu o acesso liberado à plataforma da ré e a condenação da parte ré ao pagamento de lucros cessantes e à compensação por dano moral. O pronunciamento judicial recorrido julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “apenas para CONDENAR o réu a restabelecer a conta/perfil/página do autor indicada no ID Num. 124778042 - Pág. 1, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa, que desde já estabeleço em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 15.000,00, não descartada a possibilidade de majoração ou conversão da obrigação em perdas e danos”. O Juízo sentenciante observou que não houve aviso prévio acerca do bloqueio efetivado na conta do autor incumbindo ao réu demonstrar a ocorrência de violação, pelo perfil do autor, aos termos contratuais, de modo a legitimar correspondente conduta por ela praticada. Asseverou a inexistência de prova de que o autor tenha infringido as regras de uso da rede social compreendendo configurado o abuso de direito por parte da ré. Embargos de declaração opostos pela ré (ID 44100299) rejeitados (ID 44100304). Em suas razões recursais (ID 44100459), a ré disserta sobre os termos de uso e serviços do Instagram e do Facebook. Aduz a possibilidade de remoção de conteúdos, de restrição de acesso a recursos da plataforma, de suspensão temporária de conta ou mesmo de desativação permanente desta enquanto exercício regular do direito do Provedor de Aplicações. Afirma que a conta do usuário autor @auroradeferro violou a política de discurso de ódio. Salienta que o Provedor de Aplicações do Facebook e Instagram informa com transparência aos seus usuários o histórico de suas violações, a respectiva política violada e a possibilidade de restrições de funcionalidade. Entende que a reativação do perfil irregular é incompatível com a previsão contida nos termos anuídos pelo usuário. Ao fim, pede o provimento para que a sentença seja reformada a fim de julgar improcedentes os pedidos. Preparo regular (ID 44100460 e 44100461). Sem contrarrazões (ID 44100465). É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Neste passo, registro serem inadmissíveis, por seu turno, os Recursos de Apelação que não ostentam fundamentação específica para demonstrar o inconformismo em face da Sentença recorrida, ofendendo o Princípio da Dialeticidade. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Na hipótese, os argumentos apresentados pela Apelante, em seu Recurso de Apelação, não dialogam com o fundamento essencial lançado na sentença que determinou o restabelecimento da conta do Apelado, segundo o qual “caberia ao réu demonstrar a ocorrência de violação, pelo perfil do autor, aos seus termos contratuais, a legitimar a conduta que adotou, e nesse particular ele não produziu qualquer prova (art. 373, inciso II, do CPC), não se desincumbindo assim a contento do encargo probatório que lhe foi endereçado”. De fato, o único argumento recursal do réu apto e dirigido a infirmar o pronunciamento judicial atacado, no particular, consiste no apontamento de discurso de ódio como infração às regras de uso da rede social. Ocorre que a tese supracitada não foi objeto de apreciação no pronunciamento judicial hostilizado, acarretando em clara inovação recursal, com Supressão de Instância e Violação ao Duplo Grau de Jurisdição. Nesse sentido, confira-se o posicionamento deste Egrégio Colegiado: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TWITTER. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. 1. Questões não debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. A matéria não arguida na instância a quo tem apreciação vedada pelo tribunal ad quem, máxime pela ausência de demonstração de motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil. 3. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Apelo não conhecido. (Acórdão 1617240, 07392509220218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo réu/recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator